Tribunal: TCU
Processo: 017.006/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6629/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.006/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daisy Pfefferkorn Batista da Costa (XXX.786.837-XX); Laianne Tavares de Almeida (XXX.091.251-XX); Lailton Tavares de Almeida (XXX.090.971-XX); Larissa Cristina Franklin Tavares (XXX.068.307-XX); Maria da Silva Siqueira de Carvalho (XXX.766.317-XX); Maria do Carmo de Barros (XXX.973.777-XX); Mariangela Silva do Nascimento Barros (XXX.256.797-XX); Tania Regina Tavares (XXX.871.487-XX); Tereza Cristina de Barros (XXX.012.437-XX); Walkyria Silva do Nascimento (XXX.780.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.